Tribunal: TJDFT
Processo: 0035893-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. MANIFESTAÇÕES POSTERIORES APONTANDO DÉBITO REMANESCENTE. PRECLUSÃO LÓGICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
I. Esbarra na preclusão lógica a conduta processual do exequente que, depois de concordar com o pagamento realizado e requerer o levantamento do valor respectivo, passa a apontar débito remanescente que é descartado pela contadoria.
II. Deve ser mantida a extinção do cumprimento de sentença na hipótese em que a contadoria atesta a satisfação da obrigação pelo depósito realizado pelo executado dentro do prazo legal.
III. À falta de impugnação apresentada pelo executado, o exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios simplesmente porque foram realizados atos processuais com vistas a verificar a efetiva satisfação da obrigação pelo depósito realizado.
IV. Apelação parcialmente provida.